Tribunal: TJMT
Processo: 1025283-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025283-25.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO MAMMANA MADUREIRA - CPF: 395.619.368-79 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), MARLENE LEITE DA COSTA - CPF: 846.199.451-53 (AGRAVADO), HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI - CPF: 321.020.998-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CREFISA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1025283-25.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL” de n. 1034842-77.2023.8.11.0041 onde litiga com MARLENE LEITE DA COSTA perante a 4a Vara Especializado em Direito Bancário da comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 208809689 o colegiado por unanimidade desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 210252185 que não há que se falar em conexão, uma vez que não preenchidos os requisitos do Art. 55, do CPC. Não há que se falar em “identidade do pedido”, visto que em um se requer a revisão de cláusulas contratuais, e, em outro, se requer o pagamento de dívida líquida, certa e exigível. Tampouco há identidade de causa de pedir, já que na revisional a discussão se dá em relação às cláusulas contratadas, e, na execução, ao pagamento de dívida inadimplida;

Aduz que não há que se falar em conexão entre o presente feito executivo e a ação revisional, de modo que deve ser dado prosseguimento a presente demanda, afastando-se a conexão para os devidos fins de direito;

Pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para a finalidade de que o V. Acórdão seja revisto e não seja determinada a conexão entre a presente demanda e o processo de no 1033819-96.2023.8.11.0041, para os devidos fins de direito;

Prequestiona os arts. 55 e 784, §1o do Código de Processo Civil, Súmula 380 do STJ e o artigo 927, IV do Código de Processo Civil, desde já, devendo este MM. Juízo se manifestar sobre a sua inteira inaplicabilidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Em regra, portanto, a simples existência de ação ordinária (no caso, revisional) ajuizada pelo devedor, questionando as cláusulas contratuais, não tem o condão de obstar o regular processamento da ação executiva promovida pelo credor.

No caso em análise, contudo, contrariamente às alegações do agravante, houve o correto reconhecimento da conexão por prejudicialidade entre a ação de conhecimento (revisional) e a ação de execução, visto que ambas possuem o mesmo título como objeto (Contrato de Empréstimo Pessoal), e as mesmas partes.

Ademais, haverá, mais adiante, uma sentença a ser proferida nos autos da ação revisional, o que autoriza a reunião dos feitos, pois, neste caso, há risco de decisões conflitantes.

Conforme se verifica, o caso dos autos enquadra-se perfeitamente ao disposto no art. 55, caput §§ 1o e 2o, inciso I, do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face de MARLENE LEITE DA COSTA, alegando ser credora da Executada com base no Contrato de Empréstimo Pessoal no 040400083494, datado de 31/08/2021, tendo por objeto a contratação de crédito no importe de R$1.808,50.

Afirma que a Executada se comprometeu ao pagamento de 12 parcelas mensais, fixas e consecutivas, no valor de R$ 420,00, cada, mediante débito em conta corrente, com o vencimento da primeira parcela para o dia 04/10/2021 e da última para o dia 02/09/2022.

No entanto, a Executada deixou de efetuar o pagamento das parcelas devidas, tornando-se, portanto, devedora da quantia líquida, certa e exigível de R$2.631,99.

Diante desse quadro, requereu a citação da parte devedora para quitar o débito.

Ao receber a inicial, o Juiz da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá constatou que tramita na 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá a Ação de Revisão de Contrato no. 1033819-96.2023.8.11.0041, na qual discutem o mesmo contrato.

Assim, tendo em vista que a Revisional foi distribuída antes da Execução, entendeu pela prevenção do Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário e determinou a redistribuição com as anotações devidas.

Irresignado, o Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Dispõe o art. 784, § 1o, do CPC que “A propositura de qualquer ação relativa ao débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.”

Em regra, portanto, a simples existência de ação ordinária (no caso, revisional) ajuizada pelo devedor, questionando as cláusulas contratuais, não tem o condão de obstar o regular processamento da ação executiva promovida pelo credor.

No caso em análise, contudo, contrariamente às alegações do agravante, houve o correto reconhecimento da conexão por prejudicialidade entre a ação de conhecimento (revisional) e a ação de execução, visto que ambas possuem o mesmo título como objeto (Contrato de Empréstimo Pessoal), e as mesmas partes.

Ademais, haverá, mais adiante, uma sentença a ser proferida nos autos da ação revisional, o que autoriza a reunião dos feitos, pois, neste caso, há risco de decisões conflitantes.

É o que dispõe o art. 55 do CPC:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I - a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

Conforme se verifica da legislação citada alhures, o caso dos autos enquadra-se perfeitamente ao disposto no art. 55, caput §§ 1o e 2o, inciso I, do CPC.

Sobre a questão, vejam-se os comentários nos 14 e 18, ao art. 55 do NCPC, na obra de Nelson Nery Junior “Comentários ao Código de Processo Civil”, 2a tiragem, pág. 339:

“14. Conexão por prejudicialidade/preliminaridade. Havendo prejudicialidade ou preliminaridade de uma causa em relação a outra, existe conexão entre ambas, que deverão ser julgadas conjuntamente. Neste sentido: Fredie Didier Junior. Ações concorrentes. Prejudicialidade e preliminaridade. Conexão. Suspensão do processo. Litispendência. Continência. Cumulação subsidiária de pedidos. Cumulação ulterior de pedidos. Honorários advocatícios (RF 385/235)”;

“18. Embargos do devedor. Como os embargos do devedor são misto de defesa e ação de conhecimento, podem ser reunidos, por conexão, a outra ação de conhecimento, a fim de que sejam julgados conjuntamente, evitando-se decisões conflitantes”.

Outrossim, uma vez que reconhecida a conexão por prejudicialidade, recomendável a suspensão da ação de execução, enquanto não se profere decisão definitiva na revisional.

Portanto, o ajuizamento de ação revisional, cujo objetivo é a discussão da validade do título, exerce perante esta inegável influência prejudicial.

Isto porque, não se pode negar que a decisão a ser proferida no processo revisional poderá implicar em eventual redução ou extinção do montante do débito.

Sobre o tema, colham-se os seguintes julgados:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DE AÇÕES. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS CAUSAS. PROCESSO DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com a mesma um vínculo de identidade quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão. (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001). 2. A moderna teoria materialista da conexão ultrapassa os limites estreitos da teoria tradicional e procura caracterizar o fenômeno pela identificação de fatos comuns, causais ou finalísticos entre diferentes ações, superando a simples identidade parcial dos elementos constitutivos das ações. 3. É possível a conexão entre um processo de conhecimento e um de execução, quando se observar entre eles uma mesma origem, ou seja, que as causas se fundamentam em fatos comuns ou nas mesmas relações jurídicas, sujeitando-as a uma análise conjunta. 4. O efeito jurídico maior da conexão é a modificação de competência, com reunião das causas em um mesmo juízo. A modificação apenas não acontecerá nos casos de competência absoluta, quando se providenciará a suspensão do andamento processual de uma das ações, até que a conexa seja, enfim, resolvida. 5. O conhecimento do recurso fundado na alínea c do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. A demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, caso contrário não se terá por satisfeito o disposto no § 2o do art. 255 do RISTJ. 6. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - REsp: 1221941 RJ 2010/0209046-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA E PENDENTE DE JULGAMENTO – PREJUDICIALIDADE – CONEXÃO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – I - Existência de ação revisional ajuizada, em que se discute a validade de diversos títulos, entre os quais o título objeto da ação de execução e dos embargos à execução - Reconhecida a conexão por prejudicialidade entre as demandas – Possibilidade de decisões conflitantes – Inteligência do art. 55, caput, §§s 1o e 2o, I, do NCPC – II - Estando em discussão o título, em sede de ação revisional, é cabível a suspensão da execução, ante a clareza do disposto no art. 313, inciso V, letra 'a', do NCPC – O ajuizamento de ação revisional, cujo objetivo é a discussão do débito exequendo, exerce perante a execução inegável influência prejudicial – Decisão a ser proferida no processo revisional que poderá implicar em eventual redução ou extinção do montante do débito - Inaplicabilidade dos arts. 776 e 784, § 1o, do NCPC, pois a regra geral não prevalece sobre a regra especial (princípio da especialidade) – Hipótese que não se confunde com o art. 919, § 1o, do NCPC - Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado – Suspensão da ação de execução reconhecida – Decisão mantida - Agravo improvido." (TJ-SP 2207515-78.2017.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 29/06/2018, DJE: 29/06/2018)

Desta forma, não há como prevalecer o disposto no art. 784, § 1o, do CPC, visto que referido dispositivo legal trata da regra geral, e, no caso dos autos, conforme exposto acima, trata se de uma regra especial que se sobrepõe à geral (princípio da especialidade), em razão da existência da conexão por prejudicialidade.

Não se está, na hipótese, inibindo o credor de executar o seu crédito, conforme 784, § 1o, do CPC, mas simplesmente respeitando a norma citada acima, mais específica.

Referido raciocínio nada mais é do que respeito ao disposto no art. 313, inciso V, letra “a” do CPC.

Logo, a decisão deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso.

Por tais razões, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto. ”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024